Tribunal: STF
Processo: HC 269817
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.116.868/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido (doc. 4, p. 10).

Nesta impetração, busca-se:

[...] seja concedida a ordem no presente writ, com a concessão da ordem em Habeas Corpus, em definitivo, para que seja determinada à autoridade coatora o provimento do Agravo em Recurso e, consequentemente, o provimento ao Recurso Especial;
Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). (Doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.116.868/SP, expondo os seguintes fundamentos:

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025).
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, sendo este um dos fundamentos utilizados pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC, c/c o art. 3º do CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023).
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 10-11).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, mostra-se imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice apontado na decisão impugnada e a examinar o mérito das matérias ali veiculadas.

Deve incidir, quanto a este pedido, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nessa direção, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).

Por fim, consta dos autos que a condenação transitou em julgado em 14/10/2022 e que a decisão impugnada no Superior Tribunal de Justiça foi proferida em revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Com efeito, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator